Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide decorrente de procedimento de constatação de irregularidade e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Escopo recursal é a reforma da sentença para a improcedência do pedido e acolhimento do pedido contraposto.
A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.
Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado, tampouco, laudo emitido pelo INMETRO. Além disso, não demonstrou o acompanhamento do consumidor no procedimento de ocorrência. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA BORGES - CPF: 000.515.661-09 (RECORRENTE), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020